Tribunal: TJDFT
Processo: 0745617-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745617-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO JESUS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera o pedido de absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, quando o acervo probatório é harmônico e firme em comprovar a prática do crime de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos testemunhais colhidos e pela prova pericial produzida. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas e elementos informativos constantes nos autos, presta-se a embasar a condenação. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, e 28, caput, da Lei 11.343/2006, defendendo sua absolvição diante da insuficiência probatória. Subsidiariamente aponta o cabimento da desclassificação do tráfico para consumo pessoal. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, e 28, caput, da Lei 11.343/2006, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “o acervo probatório é harmônico e firme em comprovar a prática do crime de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos testemunhais colhidos e pela prova pericial produzida” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que "o Tribunal local, ao concluir pela condenação da recorrente no cometimento do delito em questão, sopesou as provas colhidas e os depoimentos obtidos em juízo, não há como se proclamar pela sua absolvição ou pela desclassificação, como pretendido, ante o óbice da providência do reexame fático-probatório na via eleita, consoante o teor da Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.883.331/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial"” (AgInt no AREsp n. 1.481.940/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010